Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600651-52.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALMIR SOARES MACIEL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALMIR SOARES MACIEL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
02/07/2021
Número: 0600651-52.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/03/2021
Processo referência: 0600651-52.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600651-
52.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo
candidato Valmir Soares Maciel, devendo o mesmo recolher por GRU ao Tesouro Nacional, no
prazo de cinco dias o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) pago pelo serviço de
panfletagem, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, referentes às Eleições Municipais de 2020, apresentadas pelo candidato ao cargo
de vereador Valmir Soares Maciel, pelo Partido Social Democrático - PSD, em Piraquara/PR, cujo
Parecer Técnico Conclusivo (ID 77438585), manifestou-se pela desaprovação das contas com
ressalvas e recolhimento do valor pago para panfletagem acima de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 74, inc. II, da Res. TSE 23607/2019,
observando a necessidade de recolhimento do valor que extrapolou o limite de gastos).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALMIR SOARES MACIEL VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALMIR SOARES MACIEL (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
666
02/07/2021 15:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.933

RECURSO ELEITORAL 0600651-52.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALMIR SOARES MACIEL VEREADOR
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
RECORRENTE: VALMIR SOARES MACIEL
- OAB/PR0042986
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
GASTOS
COM
PANFLETAGEM.
VALORES
INCOMPATÍVEIS COM A REALIDADE
MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC.
SENTENÇA
QUE
APROVOU
AS
CONTAS
COM
RESSALVAS
E
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO
IN
PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de diferença substancial no
1.
trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância
remuneratória com relação aos cabos
eleitorais
contratados
pelos
demais
Num. 36034666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

candidatos implica a malversação dos
recursos de campanha.
A existência de despesas pagas
2.
irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Alterar o julgamento em segundo grau
3.
para desaprovar as contas consistiria em
verdadeiro caso vedado pela sistemática
recursal vigente de "
",
reformatio in pejus
eis que agravaria a condição do único
recorrente.
Recurso conhecido e desprovido.
4.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALMIR SOARES MACIEL,
candidato eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR (IDs. 29102766 e 29103266) que,
aprovando com ressalvas as suas contas, determinou o recolhimento do valor de R$
7.700,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 74, inc. II, Resolução TSE
23607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 29103616), o recorrente defende que “a) o
pagamento de despesas com prestador de serviços pagas com recursos do FEFC é
lícito e permitido pela legislação eleitoral vigente; b) O candidato apresentou toda a
documentação necessária à comprovação da legalidade tanto do recebimento dos
recursos do FEFC, bem como o contrato de prestação de serviços, com detalhamento
das atividades, a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas. c)
”.
Restaram respeitadas todos os limites de contratação de pessoal
Num. 36034666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

Afirma que “a justificativa do trabalho desenvolvido foi devidamente sanada
na manifestação do candidato quando solicitada pelo juízo. Manifestação esta a qual foi
completamente ignorada, tanto na elaboração do parecer conclusivo quanto no relatório
”.
e fundamentação da decisão
Sustenta que “o legislador não estabeleceu limites de “remuneração” ou
“salário” para os cabos eleitorais, garantindo autonomia aos candidatos para contatar
os prestadores de serviços oferecendo os valores compatíveis com os benefícios
oriundos do seu trabalho, sendo diferentes os valores pagos entre as diferentes
”.
lideranças políticas contratadas para divulgar a campanha
Diz que “o Recorrente não teve acesso à documentação que fundamentou
o relatório conclusivo, cujas irregularidades e/ou impropriedades não foi dada
”.
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
as suas contas, afastando a sanção de devolução de valores ao Tesouro Nacional, em
razão da ausência de ilegalidade nos gastos efetuados com recursos do FEFC.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral (ID. 30464666) apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do
recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, embora a sentença tenha aprovado com ressalvas as
contas apresentadas, determinou o recolhimento de R$ 7.700,00 de recursos do FEFC
para o Tesouro Nacional em razão do mal uso dos recursos do FEFC.
É que o Parecer Conclusivo (ID. 29102516) apontou que os valores pagos
para o serviço de panfletagem foram superiores ao que se costuma apresentar nas
prestações de contas, consoante tabela discriminada abaixo:
Num. 36034666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

Em sede recursal (ID. 29103616), o prestador se limitou a declarar que os
gastos são autorizados pela legislação e que não há qualquer limite para a
remuneração dos cabos eleitorais.
Na petição de ID. 29099866, informou que a diferença de valores ocorreu
devido à “
” e à “
abrangência da região onde os serviços foram prestados
negociação
”.
entre candidato e prestador de serviço
Sucede que, pelos depoimentos colhidos dos prestadores de serviço (IDs.
29100016 e 29100016), é possível concluir que o serviço prestado era essencialmente
de panfletagem e “bandeiraço”, não havendo diferença substancial que justificasse a
discrepância remuneratória entre eles.
Confira-se algumas declarações colacionadas no parecer técnico (ID.
29102516):
Num. 36034666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

Em 25 de janeiro às 14horas foi ouvido a primeira convocada foi a Senhora MARIA
NEIDE DA SILVA – RG 8.484.483-7, confirmou que trabalhou para entregar panfleto, não
tendo nenhuma profissão, tendo estudado até a quinta série. Afirmou que recebeu dois
mil e quinhentos reais, afirmou que trabalhou em outras Eleições. Perguntado se todos
receberam o mesmo valor, respondeu que “que saiba para todo mundo foi este valor”.
Perguntado quantas pessoas tinham trabalhado respondeu: “no total tinha dez”,
afirmando que “todo mundo entregando panfleto”.

Em 25 de janeiro às 16h30 foi ouvido o segundo convocado o Senhor JULIO CESAR
BEGUETTO – 1.048.835-4, confirmou que trabalhou durante meio expediente, disse que
é pensionista e que estudou até a oitava série. A função principal era fazer “mais
disse não ter contato com as outras pessoas da campanha.
panfletagem”,

Em 26 de janeiro às 14h30 foi ouvido o terceiro convocado THIAGO PROENÇA DE
SOUZA – RG 10.377.788-9, confirmou que trabalhou, tendo como profissão técnico de
manutenção e tendo o segundo grau completo. Perguntado sobre a sua função,
, trabalhou principalmente na região
respondeu que foi: “panfletar, colocar bandeira”
do Guarituba. Perguntado sobre os demais não soube responder quanto ganharam, se
auto intitulou de “coordenador”, mas perguntado novamente sobre a função
desempenhada respondeu que era “panfletagem e bandeiraço”.

Em 27 de janeiro às 14hs foi ouvido o quarto convocado MAURICIO CAETANO DA
SILVA – RG 9.140.878-3. Possui ensino médio completo, atualmente está desempregado,
afirmou ser a primeira Eleição que trabalha. Perguntado qual a função que
Disse que alguém na família conhecia o
desempenhou respondeu: “Panfletagem”.
vereador e foi indicado para trabalhar. – RG 14.500.278-8,

Em 28 de janeiro às 143h30 foi ouvido o quinto convocado GUILHERME DE SOUZA
CARDOSO, confirmou que foi a primeira vez que trabalhou e que ele era amigo da
família, que possui o ensino médio completo. Atualmente está desempregado.
e que eram 10
Perguntado qual serviço realizava, respondeu: “Panfletagem”
pessoas que trabalharam na campanha.

Em 28 de janeiro às 14h15 foi ouvido a sexta convocada CAROLAINE DE BARROS
JESS – RG 15.121.851-2. Afirmou que trabalhou apensa nesta Eleição e afirmou que a
família é amiga do candidato. Perguntada sobre a função que desempenhava
e que eram em torno de 10 pessoas que
respondeu que “entregava panfleto”
trabalhavam.

Em 28 de janeiro às 16hs foi ouvido a sétima convocada VANESSA DOS SANTOS – RG
7.881.211-0. Era camareira e tem o Ensino Médio, sendo a primeira vez que tinha
trabalhado.
. Afirmou que houve um
Afirmou que fazia “panfletagem”, foi indicada
acordo e que teria que ser no mínimo o valor da diária que recebia entre R$120,00 e
R$130,00.
Num. 36034666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

Em 28 de janeiro por volta das 17hs foi ouvido DIOGO SILVA CARLOS – RG
12.902.180-2. Foi a primeira vez que trabalhou, atualmente e vigilante e tem o ensino
médio. Que havia entre nove e dez pessoas trabalhando. Perguntado sobre a função
desempenhada disse que
Foi indicado pelo pai
“fazia panfletagem e visita nas casas”.
que conheci o candidato.

Note-se que todos os que receberam R$ 4.000,00 (Thiago, Diogo e
Guilherme) executavam a mesma função de panfletagem de Julio, que recebeu apenas
R$ 1.000,00.
Conquanto Guilherme tente em seu depoimento atribuir-lhe a função de
coordenador, o que poderia justificar a diferença do valor recebido, informou que as
suas atribuições eram apenas de
Ademais, em seu
era “panfletagem e bandeiraço”.
contrato, consta que o serviço que iria prestar era de panfletagem, e não coordenador.
Aliás, em consulta ao sistema SPCE, não há nos contratos com eles
firmados qualquer indicativo que justifique a disparidade remuneratória, o que corrobora
a conclusão do parecer técnico.
Em todos os contratos, há apenas a informação de que o serviço a ser
prestado é o de “panfletagem”, sem a indicação de ser uma função de coordenação ou
de execução.
Não há também a descrição do horário que iriam desempenhá-lo, a
exceção de Diogo Silva (Horário de 08h50min até 18hs), de modo que não se pode
afirmar com segurança se foram contratados por meio período ou integral.
A duração do contrato para todos é a mesma: de 21/10/2020 a 12/11/2020.
Diferentemente do alegado pelo candidato, não há nos depoimentos ou nos
contratos firmados qualquer referência à área de abrangência de cada um dos
contratados.
Nesse contexto, o parecer técnico ainda acrescenta que “o máximo pago
no município foi de R$1.300,00, nas contas analisadas dos candidatos eleitos.
Considerando R$1.000,00 (mil reais) para meio período, para período integral poderia
”.
ser considerado R$2.000,00 (dois mil) ou até R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
O Juízo de origem considerou, de forma mais favorável para o candidato, o
valor mais alto (R$ 2.500,00) como sendo o padrão de normalidade máximo para essa
espécie de serviço em turno integral.
Nessa linha, com acerto o magistrado reputou irregular e determinou a
devolução do valor recebido pelos cabos eleitorais que excedesse o montante de R$
2.500,00, incidindo a regra sobre o recebido por “MAURICIO CAETANO DA SILVA e de
CAROLAINE DE BARROS JESS, ambos receberam R$ 3.000,00 (três mil reais),
VANESSA DOS SANTOS recebeu R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais);
Num. 36034666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

GUILHERME DE SOUZA CARDOZO, DIOGO SILVA CARLOS, ANA ALICE DE LIMA e
”, o
THIAGO PROENÇA DE SOUZA receberam cada um R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que resulta no importe de R$ 7.700,00.
Com maior razão, haja vista que não há nos autos elementos que
justifiquem de forma plausível a discrepância remuneratória dos cabos eleitorais
contratados não só entre si, como também com a realidade do Município de
Piraquara/PR.
Note-se que, no particular, deve ser prestigiada a avaliação circunstancial
efetuada em primeiro grau de jurisdição, haja vista que o juiz que vivencia a realidade
local detém, em regra, maior possibilidade para valorar os elementos fáticos existentes.
Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) possui aplicações específicas e requer rigoroso
controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem
ser minunciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas (art. 53, I, c, e art.
60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).
Tal deve ocorrer sobretudo no particular, em que a quantia em excesso
reputada irregular (R$ 7.700,00) representa 22,24% do total de recursos arrecadados, o
que evidencia a existência de malversação dos recursos do FEFC por parte do
candidato.
Destaco, ainda, que, por se tratar de despesas pagas com recursos do
FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na
forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência
para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não
identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua
utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados
com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Havendo determinação de devolução ao Erário da quantia em excesso
reputada irregular (R$ 7.700,00), nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
nº. 23.607/2019, não há reparos a serem feitos no particular.
Num. 36034666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

A ratificar o acima expendido, é oportuno gizar o parecer da douta
Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 30464666):
De fato, vê-se que as tarefas desenvolvidas pelos chamados "cabos eleitorais" não
justificam a diferença de valores dispendido pelo prestador e os demais candidatos, e que
em se tratando e verbas públicas maior deveria ser o zelo na sua aplicação. Desta feita,
mister se faz a devolução os valores descritos na sentença, nos termos do disposto no
artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por último, embora o recorrente alegue cerceamento de defesa, tem-se que
ele foi intimado especificamente para se manifestar sobre a irregularidade, o que foi
feito (ID. 29099866).
Acerca da existência de novos elementos pós-manifestação, sobre os quais
não pôde se manifestar, é de se notar que, mesmo em sede recursal, o prestador de
contas não apresentou novas justificativas para a irregularidade, limitando-se, como
visto, a fazer referência à manifestação já apresentada.
Inexistente a violação à ampla defesa, ao contraditório, tampouco ao
devido processo legal, rejeita-se a alegação deduzida.
CONCLUSÃO
Observo que, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação
das contas em virtude dessa irregularidade seria de rigor em virtude do alto percentual
envolvido na falha (22,24%).
No entanto, alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as
contas consistiria em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "
", eis que agravaria a condição do único recorrente.
reformatio in pejus
Desse modo, deixo de reformar a sentença, mantendo a sua aprovação
com ressalvas.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Num. 36034666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório original e, com a devida vênia, ouso divergir do entendimento
exarado pelo e. relator, pelos fundamentos que passo a descrever.
A discussão nos autos cinge-se em verificar se houve uso indevido ou ausência
de comprovação no empreendimento de recursos do FEFC pelo candidato nos gastos com
serviços realizados pelos cabos eleitorais, apto a implicar aprovação com ressalvas das contas
do candidato e a sanção de devolução do montante ao Tesouro Nacional.
Sintetizando, o juízo em primeiro grau empreendeu um cotejo entre o valor pago
pelo ora recorrente aos cabos eleitorais e a média do quantum remuneratório realizada pelos
demais candidatos ao mesmo cargo e no mesmo Município.
No seu voto, o e. relator fundamenta que “não há nos autos elementos que
justifiquem de forma plausível a discrepância remuneratória dos cabos eleitorais contratados” e
votou por negar provimento.
Na minha ótica, a questão merece solução diversa.
É cediço que a prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime
democrático, ao conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se
apure e combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais
de impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
Não obstante, enquanto procedimento judicial sem previsão de designação de
audiência de instrução ou ampla produção probatória, entendo que seu espectro de alcance
deve limitar-se à legalidade, ou seja, ao registro e comprovação da licitude dos recursos
financeiros, bem como dos gastos eleitorais, utilizando-se, para tanto, do sistema próprio da
Justiça Eleitoral com os meios e recursos por ele proporcionados.
Nesse contexto, sob a minha ótica, seja pela mitigação à possibilidade de ampla
defesa como pelo limitado espectro de apresentação documental insculpido na normativa que
rege o procedimento de prestação de contas, bem como no sistema informático próprio, não
deve o julgador imiscuir-se na aferição de elementos subjetivos, a exemplo do cotejamento
entre o mérito financeiro dos gastos entre candidaturas.
A tomar-se como norte o aspecto principal avaliado pelo juízo de primeiro grau no
presente caso para determinar que houve o uso indevido de recursos do FEFC, qual seja, a
diferença do valor pago aos cabos eleitorais entre o ora recorrente e os demais candidatos ao
mesmo cargo, no restrito procedimento da prestação de contas, haveríamos de supor, em
outros casos, que um determinado candidato que contrate um escritório de advocacia, ou de
contabilidade, por valor superior aos dos demais candidatos, para exercer a mesma função,
ostentaria contra si a presunção de que usou indevidamente recursos públicos.
Ou mesmo no notório caso do último pleito para a Presidência da República no
qual o candidato que se sagrou vencedor utilizou poucos recursos públicos, haveríamos de
Num. 36034666 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

supor, pela comezinha visualização da prestação de contas, que os demais candidatos
malversaram verbas públicas, quando obviamente a conclusão não se sustenta pela própria
premissa.
Não se quer com isso afirmar que os desvios, fraudes e malversação de recursos
públicos em campanhas eleitorais devam ficar sem profunda apuração e, quando
comprovados, receber o exemplar sancionamento.
Entretanto, voltando-se para o presente caso, no qual evidencia-se a boa-fé do
prestador que registrou e demonstrou, de acordo com a lei, seus gastos eleitorais, entendo que
a presunção inicial não pode ser a de uso indevido de recursos públicos, relegando-se tal
verificação a procedimento próprio, a exemplo da representação veiculada pelo art. 30-A da Lei
nº 9.504/97.
Diante do exposto, cumpre salientar que a legislação eleitoral não impôs limite à
remuneração de contratação de cabos eleitorais e militância, mas tão somente do número de
pessoas que podem ser contratadas e o teto de gastos aferido por cargo e por Município.
Tão somente há previsão no art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/19 no
sentido de que “as despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado”.
Nessa senda, entendo que não é papel da justiça eleitoral impor limites
apriorísticos não delineados pela legislação e menos ainda afirmar que tais limites existiam na
campanha quando sequer eram de conhecimento dos candidatos.
Ou seja, no caso das eleições ora em apreço, acaso os candidatos houvessem
sido alertados antecipadamente de que haveria aplicação de uma média de remuneração com
pessoal e militância, ela provavelmente teria sido obedecida pelo recorrente. Contudo, tal
balizamento não foi realizado exatamente porque não há previsão legal para tanto.
Dessa forma, estando presentes os contratos, comprovantes de pagamento e
justificativas que permearam a contratação de militância, e sendo esta a única inconsistência
que norteou a sentença e o voto condutor, entendo que deve ser dado provimento ao Recurso
Eleitoral para aprovar as contas, afastando-se a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
É como voto.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Juiz membro do TRE/PR

EXTRATO DA ATA
Num. 36034666 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842

RECURSO ELEITORAL Nº 0600651-52.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DR.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALMIR SOARES MACIEL
VEREADOR, VALMIR SOARES MACIEL - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, GIRLEI EDUARDO DE LIMA - PR0068775, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Thiago Paiva dos Santos que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034666 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/07/2021 15:57:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21070215570409600000035144842
Número do documento: 21070215570409600000035144842